Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702986-93.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUDSSON KRAWCZYK EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC (Doc. Num. 14831733). Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por HUDSSON KRAWCZYK contra a decisão unipessoal (Doc. Num. 14434410) por meio da qual esta Relatoria rejeitou os Embargos de Declaração interpostos pelo ora Embargante, a qual passo a transcrever, in verbis: “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. O Embargante sustenta, em síntese, que a decisão unipessoal embargada padece do vício da obscuridade. Entretanto, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, buscando a parte unicamente inverter o resultado do julgamento pela realização de novo pronunciamento sobre o tema já apreciado. ‘Obscuridade’ é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. A explanação contida no recurso de Embargos de Declaração não se enquadra nesta figura. O Embargante alega que a fundamentação adotada na decisão unipessoal embargada tem obscuridade, pois ‘a gratuidade de justiça pode ser pedida a qualquer tempo, não havendo, pois, que se falar em preclusão, até porque não foi oportunizado ao Embargante prazo para a comprovação de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do presente processo em fase recursal sem prejuízo do sustento próprio e familiar, antes de ter indeferida a gratuidade de justiça’ (Doc. Num. 14283577 - Pág. 2). Ocorre que a decisão unipessoal embargada apenas faz menção à decisão de ID Num. 13436420, em que restou consignado que o indeferimento da gratuidade de Justiça já se encontrava sob o manto da preclusão, concedendo-se, por essa razão, prazo para recolhimento do preparo recursal, sendo que, após a não impugnação dessa decisão e o seu atendimento insatisfatório, foi proferida a decisão unipessoal embargada que não conheceu o recurso de Apelação do Embargante. Desta feita, busca o Embargante impugnar decisão anterior à que não conheceu de seu recurso de Apelação e a respeito da qual não se insurgiu a tempo e modo adequado, não sendo objeto da decisão embargada o reconhecimento de preclusão. O Embargante também alega que, ‘ainda que decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento de preparo, este foi recolhido sem qualquer transtorno ao feito antes de qualquer manifestação, ou certidão, até porque tal prazo não era peremptório, não havendo, pois, que se falar em deserção e não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Embargante, como forma singela de fulminar-lhe seu direito recursal na procura árdua por Justiça’ (Doc. Num. 14283577 - Pág. 2). Inicialmente, ressalte-se que foi certificada nos autos a ausência de atendimento da determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado (Doc. Num. 13891858). Observe-se, ainda, que o Embargante busca trazer argumentação inovadora em seus Embargos de Declaração, aduzindo que o prazo de 5 (cinco) dias expressamente concedido na decisão de ID Num. 13436420, com o alerta acerca do risco de não conhecimento do recurso, não se trataria de prazo peremptório, alegação esta desprovida de qualquer amparo legal, assim como a simples afirmação de que não seria devida a majoração dos honorários advocatícios. Dito isto, a argumentação contida nos Embargos de Declaração não diz respeito à falta de clareza na decisão, consubstanciada em incoerência entre a fundamentação adotada e o dispositivo. Em verdade, a parte Embargante, atenta aos prejuízos decorrentes da sua inércia, não pretende a correção de vício elencado no art. 1.022 do CPC, mas sim a realização de modificação da decisão vergastada. Percebe-se que a intenção do Embargante é a realização de valoração dos fatos e do direito de acordo com os seus próprios interesses, o que não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, pois o descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza a reabertura do debate sobre o thema decidendum na mesma sede jurisdicional em que foi realizado. Sendo assim, caso entenda que a matéria foi decidida de forma equivocada por esta Relatoria ou que houve a interpretação errônea de fato ou lei, o Embargante deve se valer, se assim desejar, dos instrumentos processuais aptos a modificar o mérito da decisão unipessoal, não sendo os Embargos de Declaração hábeis a satisfazer tal pretensão, uma vez que a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma que disciplina a matéria, tomadas em desacordo com os interesses da parte insatisfeita, não implicam defeito do julgado. Nesse descortino, não se contemplando no julgado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil, a simples pretensão de modificação da decisão não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração. Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração.” (Doc. Num. 14434410 - Págs. 1/2) Em suas razões recursais, o Embargante alega que a fundamentação adotada na decisão unipessoal embargada tem obscuridade, pois fora “atendida satisfatoriamente a decisão interlocutória de Id. 13436420 – Págs. 1/2 conforme se demonstra a guia de custas e emolumentos de recurso de apelação e respectivo comprovante de pagamento de Id. 13916113 – Págs. 1/2, não havendo, pois, que se falar em não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Embargante.” (Doc. Num. 14831733- Pág. 1). Aduz que as alegações veiculadas em seu primeiro recurso de Embargos de Declaração (Doc. Num. 14283577) tem amparo no “Art. 5o, incisos XXXV e LV da Constituição Federal e nos Artigos 1o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 11 do Código de Processo Civil, assim como não há que se falar em majoração de honorários advocatícios em sede de embargos de declaração” (Doc. Num. 14831733 - Pág. 2). Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento dos Embargos de Declaração para que o vício apontado seja sanado. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que quando “os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. O Embargante mais uma vez sustenta, em síntese, que a decisão unipessoal embargada padece do vício da obscuridade. Entretanto, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, buscando a parte unicamente inverter o resultado do julgamento pela realização de novo pronunciamento sobre o tema já apreciado. “Obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. A explanação contida no recurso de Embargos de Declaração não se enquadra nesta figura. O Embargante alega que a fundamentação adotada na decisão unipessoal embargada tem obscuridade pois fora “atendida satisfatoriamente a decisão interlocutória de Id. 13436420 – Págs. 1/2 conforme se demonstra a guia de custas e emolumentos de recurso de apelação e respectivo comprovante de pagamento de Id. 13916113 – Págs. 1/2, não havendo, pois, que se falar em não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Embargante.” (Doc. Num. 14831733- Pág. 1). Ressalte-se, novamente, que foi certificada nos autos a ausência de atendimento da determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado, pelo que não prospera a alegação de que atendeu satisfatoriamente a determinação judicial (Doc. Num. 13891858). Certo é que de uma simples leitura das decisões proferidas por este Relator, constata-se infere-se com clareza suas razões de decidir e, para esmiuçar o ocorrido, adiante transcrevo os atos praticados nesta instância recursal. Foi proferido, em 07/01/2020, despacho ressaltando que o pleito de gratuidade da Justiça formulado pelo Apelante encontrava-se sob o manto da preclusão e, por conseguinte, foi-lhe concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento. Confira-se: “Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por HUDSSON KRAWCZYK contra a sentença (Doc. Num. 12320003) proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0702986-93.2019.8.07.0018, ajuizada pelo Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido do Autor de que se procedesse sua reclassificação, considerando ter sido ilegalmente eliminado em avaliação psicológica e resultados de testes de saúde relativo a pressão sanguínea em certame de 2011, sendo que se não fosse pela eliminação seria concludente no Curso de Formação de Praças Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ano de 2012, a fim de auferir todas as promoções e progressos dos militares paradigmas desde então. Em razão da sucumbência, foi condenado o Autor a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 85, § 2o do CPC. O Autor, em seu Apelo (Doc. Num. 12320019), repõe pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Preliminarmente, argumenta que “deve ser declarada a revelia do Apelado face sua contestação intempestiva de 38939879 – Págs. 1/16 e presumir verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo Apelante, consoante o Art. 344 do Código de Processo Civil e tendo em vista que o litígio sobre seu direito a reclassificação, promoção em ressarcimento por preterição e classificação hierárquica atualizada com todos os efeitos retroativos inerentes não se trata de direitos indisponíveis” (Doc. Num. 12320019 - Pág. 20). Aduz que “Mesmo tendo sido devidamente embargada a primeira sentença de Ids. 39090281 – Págs. 1/5 ora apelada permaneceu contraditória para com o direito do Apelante tutelado no Preâmbulo e nos Artigos 1o, incisos II e III, 3o, inciso IV, 5o, caput, incisos XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV e LV, 6o, 37, caput, 193, 219 e 230 da Constituição Federal e no Art. 62, §1o e §2o da Lei no 7.479/1986 e no Art. 8o do Código de Processo Civil, pois reconhece que a promoção em ressarcimento por preterição demanda prova inequívoca de situação extraordinária em desfavor do Apelante, mas contraditoriamente declara que isso não ocorre no presente caso, mesmo reconhecendo que ele foi eliminado do concurso para ingresso no CBM/DF e obteve por meio de processo judicial a anulação de tal eliminação” (Doc. Num. 12320019 - Pág. 21). Conclui que não exerceu o cargo desde o ano de 2012 “por circunstâncias alheias à sua vontade/força maior, ou melhor, por flagrante ilegalidade, erro/falha da Administração, cujo ato de eliminação do Apelante do certame, por ser flagrantemente ilegal, errôneo e falho, foi anulado por força de decisão judicia” (Doc. Num. 12320019 - Pág. 22). Requer o conhecimento e o provimento do recurso, “acolhendo as preliminares arguidas e reformando, ou decretando nulas as sentenças ora recorridas, julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial” (Doc. Num. 12320019 - Pág. 25). Sem preparo. O Distrito Federal, em suas contrarrazões (Doc. Num. 12320022), propugna o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Analiso o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo Autor. Certo é que o MM Juiz a quo indeferiu tal pleito em decisão interlocutória no curso do processo, sob o argumento de que “a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. NÃO É O CASO DA PARTE AUTORA, que aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual” (Doc. Num. 12319972- Pág. 1). Por outro lado, constata-se que o Autor, naquela oportunidade, não se insurgiu contra o indeferimento do referido benefício, mas tão somente agora, em sede de Apelação, veio a formular novo pedido de concessão da gratuidade de Justiça sem qualquer informação acerca de alteração de sua situação econômica. Nesse diapasão, o indeferimento da gratuidade de Justiça ao Autor encontra-se sob o manto da preclusão. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Autor/Apelante, HUDSSON KRAWCZYK, o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília - DF, 07 de janeiro de 2020.” (Doc. Num. 13436420). Decorrido o prazo para o cumprimento da determinação, certificou a Secretaria da Quinta Turma Cível tal fato (Doc. Num. 13891858). O Apelante efetuou o preparo recursal a destempo (Doc. Num. 13916111). Em decorrência da realização do preparo fora do prazo que fora concedido ao Recorrente, foi proferida decisão não conhecendo do recurso de Apelação e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majorando a verba honorária arbitrada no primeiro grau, a qual foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por HUDSSON KRAWCZYK contra a sentença (Doc. Num. 12320003) proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0702986-93.2019.8.07.0018, ajuizada pelo Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido do Autor de que se procedesse sua reclassificação, considerando ter sido ilegalmente eliminado em avaliação psicológica e resultados de testes de saúde relativo a pressão sanguínea em certame de 2011, sendo que se não fosse pela eliminação seria concludente no Curso de Formação de Praças Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ano de 2012, a fim de auferir todas as promoções e progressos dos militares paradigmas desde então. Em razão da sucumbência, foi condenado o Autor a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 85, § 2o do CPC. O Autor, em seu recurso (Doc. Num. 12320019), repõe o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Inicialmente, argumenta que “deve ser declarada a revelia do Apelado face sua contestação intempestiva de 38939879 – Págs. 1/16 e presumir verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo Apelante, consoante o Art. 344 do Código de Processo Civil e tendo em vista que o litígio sobre seu direito a reclassificação, promoção em ressarcimento por preterição e classificação hierárquica atualizada com todos os efeitos retroativos inerentes não se trata de direitos indisponíveis” (Doc. Num. 12320019 - Pág. 20). Aduz que “Mesmo tendo sido devidamente embargada a primeira sentença de Ids. 39090281 – Págs. 1/5 ora apelada permaneceu contraditória para com o direito do Apelante tutelado no Preâmbulo e nos Artigos 1o, incisos II e III, 3o, inciso IV, 5o, caput, incisos XXXIV, alínea ‘a’, XXXV, LIV e LV, 6o, 37, caput, 193, 219 e 230 da Constituição Federal e no Art. 62, §1o e §2o da Lei no 7.479/1986 e no Art. 8o do Código de Processo Civil, pois reconhece que a promoção em ressarcimento por preterição demanda prova inequívoca de situação extraordinária em desfavor do Apelante, mas contraditoriamente declara que isso não ocorre no presente caso, mesmo reconhecendo que ele foi eliminado do concurso para ingresso no CBM/DF e obteve por meio de processo judicial a anulação de tal eliminação” (Doc. Num. 12320019 - Pág. 21). Conclui que não exerceu o cargo desde o ano de 2012 “por circunstâncias alheias à sua vontade/força maior, ou melhor, por flagrante ilegalidade, erro/falha da Administração, cujo ato de eliminação do Apelante do certame, por ser flagrantemente ilegal, errôneo e falho, foi anulado por força de decisão judicia” (Doc. Num. 12320019 - Pág. 22). Requer o conhecimento e o provimento do recurso, “acolhendo as preliminares arguidas e reformando, ou decretando nulas as sentenças ora recorridas, julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial” (Doc. Num. 12320019 - Pág. 25). Sem preparo. O Distrito Federal, em suas contrarrazões (Doc. Num. 12320022), propugna o desprovimento do recurso. Verificando-se que o MM Juiz a quo indeferiu o pleito de gratuidade de Justiça em decisão interlocutória no curso do Feito (Doc. Num. 12319972) e que o Autor, naquela oportunidade, não se insurgiu contra o indeferimento do referido benefício, mas tão somente na Apelação veio a formular novo pedido de concessão da gratuidade de Justiça sem qualquer informação acerca de alteração de sua situação econômica, consignou-se que o indeferimento da gratuidade de Justiça ao Autor encontra-se sob o manto da preclusão, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para que recolhesse o preparo sob pena de não conhecimento do recurso (Doc. Num. 13436420). Conforme certificado nos autos, não houve, então, o recolhimento do preparo dentro do prazo (Doc. Num. 13891858), a despeito da oportunidade concedida. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme constou na decisão de ID Num. 13436420, o indeferimento da gratuidade de Justiça já se encontrava sob o manto da preclusão, concedendo-se, por essa razão, prazo para recolhimento do preparo recursal. Apesar de concedida oportunidade para o recolhimento do preparo, o Apelante não atendeu à determinação exarada por esta Relatoria a tempo e modo adequados, pois, consoante restou certificado pela Diretora de Secretaria da Quinta Turma Cível (Doc. Num. 13891858), decorreu o prazo concedido sem que houvesse manifestação do Apelante. De fato, o Apelante só efetivou o recolhimento do preparo após o transcurso do prazo deferido, em 31/01/2020 (Doc. Num. 13916113), quando já havia decorrido o prazo que lhe fora concedido para regularização do recurso. Ressalte-se que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.”(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Com essas considerações, tendo em vista a inadmissibilidade, por não preencher o pressuposto objetivo do preparo, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, e 1.007, § 2o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Em razão do que determina o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, o Apelante/Réu, além dos honorários já fixados no Primeiro Grau, arcará, ainda, com honorários recursais, os quais arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais). I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 03 de fevereiro de 2020.” (Doc. Num. 13971936). Contra a referida decisão, interpôs o Apelante recurso de Embargos de Declaração que foram rejeitados por meio da decisão ora embargada e que foi assim redigida: “(Doc. Num. 14283577). Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por HUDSSON KRAWCZYK contra a decisão unipessoal (Doc. Num. 13971936) por meio da qual esta Relatoria não conheceu a Apelação Cível por ele interposta, em virtude da deserção. Em suas razões recursais, o Embargante alega que a fundamentação adotada na decisão unipessoal embargada tem obscuridade, pois “a gratuidade de justiça pode ser pedida a qualquer tempo, não havendo, pois, que se falar em preclusão, até porque não foi oportunizado ao Embargante prazo para a comprovação de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do presente processo em fase recursal sem prejuízo do sustento próprio e familiar, antes de ter indeferida a gratuidade de justiça” (Doc. Num. 14283577 - Pág. 2). Alega que, “ainda que decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento de preparo, este foi recolhido sem qualquer transtorno ao feito antes de qualquer manifestação, ou certidão, até porque tal prazo não era peremptório, não havendo, pois, que se falar em deserção e não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Embargante, como forma singela de fulminar-lhe seu direito recursal na procura árdua por Justiça” (Doc. Num. 14283577 - Pág. 2). Aduz ser indevida a majoração dos honorários advocatícios. Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento dos Embargos de Declaração para que o vício apontado seja sanado. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que, quando “os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. O Embargante sustenta, em síntese, que a decisão unipessoal embargada padece do vício da obscuridade. Entretanto, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, buscando a parte unicamente inverter o resultado do julgamento pela realização de novo pronunciamento sobre o tema já apreciado. “Obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. A explanação contida no recurso de Embargos de Declaração não se enquadra nesta figura. O Embargante alega que a fundamentação adotada na decisão unipessoal embargada tem obscuridade, pois “a gratuidade de justiça pode ser pedida a qualquer tempo, não havendo, pois, que se falar em preclusão, até porque não foi oportunizado ao Embargante prazo para a comprovação de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do presente processo em fase recursal sem prejuízo do sustento próprio e familiar, antes de ter indeferida a gratuidade de justiça” (Doc. Num. 14283577 - Pág. 2). Ocorre que a decisão unipessoal embargada apenas faz menção à decisão de ID Num. 13436420, em que restou consignado que o indeferimento da gratuidade de Justiça já se encontrava sob o manto da preclusão, concedendo-se, por essa razão, prazo para recolhimento do preparo recursal, sendo que, após a não impugnação dessa decisão e o seu atendimento insatisfatório, foi proferida a decisão unipessoal embargada que não conheceu o recurso de Apelação do Embargante. Desta feita, busca o Embargante impugnar decisão anterior à que não conheceu de seu recurso de Apelação e a respeito da qual não se insurgiu a tempo e modo adequado, não sendo objeto da decisão embargada o reconhecimento de preclusão. O Embargante também alega que, “ainda que decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento de preparo, este foi recolhido sem qualquer transtorno ao feito antes de qualquer manifestação, ou certidão, até porque tal prazo não era peremptório, não havendo, pois, que se falar em deserção e não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Embargante, como forma singela de fulminar-lhe seu direito recursal na procura árdua por Justiça” (Doc. Num. 14283577 - Pág. 2). Inicialmente, ressalte-se que foi certificada nos autos a ausência de atendimento da determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado (Doc. Num. 13891858). Observe-se, ainda, que o Embargante busca trazer argumentação inovadora em seus Embargos de Declaração, aduzindo que o prazo de 5 (cinco) dias expressamente concedido na decisão de ID Num. 13436420, com o alerta acerca do risco de não conhecimento do recurso, não se trataria de prazo peremptório, alegação esta desprovida de qualquer amparo legal, assim como a simples afirmação de que não seria devida a majoração dos honorários advocatícios. Dito isto, a argumentação contida nos Embargos de Declaração não diz respeito à falta de clareza na decisão, consubstanciada em incoerência entre a fundamentação adotada e o dispositivo. Em verdade, a parte Embargante, atenta aos prejuízos decorrentes da sua inércia, não pretende a correção de vício elencado no art. 1.022 do CPC, mas sim a realização de modificação da decisão vergastada. Percebe-se que a intenção do Embargante é a realização de valoração dos fatos e do direito de acordo com os seus próprios interesses, o que não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, pois o descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza a reabertura do debate sobre o thema decidendum na mesma sede jurisdicional em que foi realizado. Sendo assim, caso entenda que a matéria foi decidida de forma equivocada por esta Relatoria ou que houve a interpretação errônea de fato ou lei, o Embargante deve se valer, se assim desejar, dos instrumentos processuais aptos a modificar o mérito da decisão unipessoal, não sendo os Embargos de Declaração hábeis a satisfazer tal pretensão, uma vez que a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma que disciplina a matéria, tomadas em desacordo com os interesses da parte insatisfeita, não implicam defeito do julgado. Nesse descortino, não se contemplando no julgado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil, a simples pretensão de modificação da decisão não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração. Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração. I. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2019.” (Doc. Num. 14434410). Verifica-se, portanto, que, ao contrário do alegado pelo Embargante, a matéria foi analisada em sua integralidade e de forma clara e coerente, à luz da legislação e jurisprudência pertinentes, não havendo, assim, que se falar em omissão existente na decisão embargada. Dito isto, a argumentação contida nos Embargos de Declaração não diz respeito à falta de clareza na decisão, consubstanciada em incoerência entre a fundamentação adotada e o dispositivo. Em verdade, a parte Embargante, atenta aos prejuízos decorrentes da sua inércia, não pretende a correção de vício elencado no art. 1.022 do CPC, mas sim a realização de modificação da decisão vergastada. Percebe-se que a intenção do Embargante é a realização de valoração dos fatos e do direito de acordo com os seus próprios interesses, o que não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, pois o descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza a reabertura do debate sobre o thema decidendum na mesma sede jurisdicional em que foi realizado. Destaco, por outro lado, que os mencionados artigos 5o, incisos XXXV e LV da Constituição Federal e 1o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 11 do Código de Processo Civil, não dizem respeito a atendimento de determinações judiciais fora do prazo expressamente estipulado desacompanhado de qualquer justificativa plausível. Registre-se, por oportuno, que o Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento da parte, mas somente aquelas alegações capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. Deve-se, outrossim, nos termos do § 3o do dispositivo em referência, interpretar a decisão judicial “a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. Acentue-se que, de acordo com o entendimento do Excelso Pretório, "o art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão." (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23/6/2010, Plenário, DJE de 13/8/2010, com repercussão geral). Outrossim, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Sendo assim, caso entenda que a matéria foi decidida de forma equivocada por esta Relatoria ou que houve a interpretação errônea de fato ou lei, o Embargante deve se valer, se assim desejar, dos instrumentos processuais aptos a modificar o mérito do decisão unipessoal, não sendo os Embargos de Declaração hábeis a satisfazer tal pretensão, uma vez que a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma que disciplina a matéria, tomadas em desacordo com os interesses da parte insatisfeita, não implicam defeito do julgado. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal da Cidadania. Confira-se: “a omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são as contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado. Com a valoração da matéria debatida, houve tomada de posição contrária aos interesses da embargante. Inexistentes as eivas apontadas (obscuridade, contradição ou omissão), não cabe a reapreciação da matéria em embargos declaratórios” (EDcl no REsp 502433/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 06/03/2006, p. 290). Nesse descortino, não se contemplando no julgado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil, a simples pretensão de modificação da decisão não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração. Por fim, deve ser aplicada à parte Embargante a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, tendo em vista o caráter protelatório dos Embargos de Declaração por ela interpostos. Principalmente, há de levar-se em conta que, sob pretexto de apontar suposta obscuridade na decisão, pela segunda vez, o Embargante apenas busca retardar o trâmite do Feito ao insistir na argumentação de que havia cumprido integralmente a determinação de recolhimento do preparo em questão quando a informação do descumprimento encontra-se expressa na certidão de ID Num. 13891858, bem como expressamente reconhecida nas decisões deste Relator em IDs Num. 13971936 e 14434410, buscando apenas a inversão do julgado com a aplicação de interpretação ao direito e aos fatos expostos nos autos que pudesse atender seus interesses. Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração e condeno o Embargante ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC. I. Brasília - DF, 21 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador